Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-30.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001611-30.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (APELADO), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), ANA LUCIA BASTOS DOS SANTOS - CPF: 024.971.551-19 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DIAS - CPF: 834.966.538-68 (APELANTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), RADIO TUCUNARE FM LTDA - ME - CNPJ: 03.883.955/0001-22 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO FINAL. RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO DO MANDADO. AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELO RÉU. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. DESNECESSIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO E MEMÓRIA DE CÁLCULO EM FASE DE CONHECIMENTO. DOCUMENTOS EXIGIDOS EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 25, V, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que a prescrição é de 05 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios, contado da renúncia ou revogação do mandado.

2- O STJ entende que “
a natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns aos honorários sucumbenciais, por arbitramento judicial e contratuais
.” (AgInt no REsp n. 1.652.652/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020.).

3- Desnecessário título executivo e memória de cálculo em fase de conhecimento. O apelante menciona o art. 798 do CPC, que estabelece que “
Ao propor a
execução
, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] o título executivo extrajudicial [...]”
e com
“o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.
Entretanto, claramente que estes requisitos são da execução, e não da mera ação de cobrança, tendente a fazer titulo executivo judicial.

4- Foi considerado pelo juiz da causa o valor apresentado com a inicial, objeto da notificação, em que se têm detalhadamente o quantum cobrado por cada serviço prestado pelo apelado. Os valores lá mencionados, somados com o tempo do serviço e com o atendimento quase diário do apelante no escritório apelado, parecem justos e razoáveis, de modo que mantenho tal como pleiteado na inicial e reconhecido na sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001611-30.2021.8.11.0041

APELANTE: JOSÉ CARLOS DIAS e outros

APELADO: RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ CARLOS DIAS e outros
contra sentença em AÇÃO DE COBRANÇA n. 1001611-30.2021.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
AÇÃO DE COBRANÇA de Honorários Advocatícios
promovida por

RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS
–
EPP
[...], para condenar a parte ré ao pagamento de
R
$ 145.698,92 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos
)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
(id. 210184715).

A parte apelante afirma que
“desconhece toda e qualquer dívida informada nos autos, e não sabe como se chegou ao valor desta causa, não existindo nenhum contrato de prestação de serviço juntado nos autos que comprove ou lastreie os fatos narrados na exordial, se tratando apenas de ilações”.

Declara que
“Em verdade o requerido foi secretário de comunicação no governo de Blairo Maggi por 05 (cinco) anos, e o autor tinha interesses comerciais com o governo do estado, sendo assim o requerido tinha bom acesso a todas as esferas do governo, existindo apenas algumas trocas de favores e gentilezas de forma mútua, tendo sido apresentado o autor ao requerido pelo jornalista Marcos Lemos entre os anos de 2009 a 2010, não sabendo precisar a data. Nesta esteira cabe ressaltar que no ano de 2010, o autor se prontificou a auxiliar o requerido em agradecimento a indicações de oportunidades no âmbito governamental. Inexistindo contrato de prestação de serviço ou valores pecuniários acordados entre as partes.”

Expõe que,
“Já no ano de 2010, o requerido comprou os direitos que permitia o desenvolvimento de uma emissora de rádio em Tangará da Serra – MT, posteriormente acabou por se desligar da SECOM, e passou a se dedicar a montagem do projeto que hoje é a rádio Audione FM, passando a residir em Tangará da Serra – MT, a partir do ano de 2012, perdendo totalmente o contato com o autor. Não existindo mais interesses em comum entre o autor e o requerido, após o seu desligamento do governo do estado. Desta forma foi surpreendido com esta ação protocolada no ano de 2021. Sendo que parte dos os serviços informados nos autos que foram prestados pelo autor junto a ANATEL e MINICOM são de caráter administrativo e forma prestados pelo escritório de contabilidade, CONTABILIZA GESTÃO E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA”

Aduz que
“a petição inicial apesar das extensas juntadas não traz aos autos nenhum documento que comprovem a suposta dívida, como contrato de prestação de serviços, notas promissórias ou confissão de dívida, ou notas fiscais”.

Sustenta que “
As testemunhas arroladas não trouxeram nada que substancialmente comprovem algo, de forma contraria trouxeram informações de que inexistiam acordos contratos ou alguma relação financeira entre o apelado e o apelante
”.

Diz que “
a informação trazida nos autos é de que o serviço teria sido prestado a mais de onze anos, sendo cobrada uma suposta dívida que além de inexistente estaria prescrita, caso fosse real, nos termos do art. 206 §5, II do CC, trata-se de dívida prescrita, caso o autor consiga comprovar nos autos a suas ilações
”.

Fala que, “
tratando-se o contrato de honorários de contrato bilateral e não demonstrado o cumprimento das obrigações nele contidas, data máxima vênia, carece a vertente de título executivo. O apelado não fez prova do cumprimento das obrigações contidas na suposta qualidade de credor (art. 798, I, “d”, do CPC)
”.

Argumenta que “
A ação de cobrança deve estar lastreada em contrato de honorários advocatícios, ou seja, prestação de serviços, neste caso inexiste contratos e também inexistem notas fiscais, devendo ter sido apresentadas as notas fiscais correspondentes
”.

Defende que “
A apelada não instruiu a inicial cobrança sem memória de cálculo, a fim de demonstrar de forma clara e precisa os critérios utilizados e a evolução do valor exigido nesta cobrança. Entretanto o artigo 798, I, a, b, do CPC diz que cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial: a) o título executivo extrajudicial; “II – com o demonstrativo de débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa.
”

Consigna que “
não foi demonstrado pela apelada como foi apurado o “valor singelo” apontado, bem como a sentença foi omissa neste ponto, alegando apenas que o valor seria devido
.”

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 210184717).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 210184721).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O art. 25, V, da Lei n.º 8.906/94, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece que a prescrição é de 05 (cinco) anos para a cobrança de honorários advocatícios, contado da renúncia ou revogação do mandado:

“Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”

Como bem pontuado na sentença,
“a renúncia do mandato ocorreu nos idos de 2020 (ID: 47323737/47323738). Assim, considerando que a presente demanda foi ajuizada, aproximadamente, três meses após o recebimento da notificação extrajudicial de renúncia, resta claro que não houve decurso do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, II, CC)”.

Mesmo que os serviços tenham se iniciados nos idos de 2010, é certo que continuaram, perdurando no tempo, havendo efetiva renúncia apenas em 2020, sem qualquer revogação em momento anterior, de maneira que não existe prescrição no caso em comento, pois a ação foi protocolada em 20021.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ CARLOS DIAS e outros
contra sentença em AÇÃO DE COBRANÇA n. 1001611-30.2021.8.11.0041, da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

em que se julgou “
PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
AÇÃO DE COBRANÇA de Honorários Advocatícios
promovida por

RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS
–
EPP
[...], para condenar a parte ré ao pagamento de
R
$ 145.698,92 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos
)
, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
(id. 210184715).

Em suma, a ação versa sobre diversos procedimentos extrajudiciais e judiciais em que a parte apelada teria atuado como advogada dos apelantes, mas que não teriam recebido a contraprestação pecuniária, calculada em R$ 145.698,92 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), motivo do ajuizamento da demanda.

Aa sentenciar, o juiz da causa reconheceu que
“é fato incontroverso que o autor laborou em favor do requerido juntou procuração (id.47338016-pág.106) e apresentou defesa na AÇÃO PENAL n° 9775-47.2011.811.004 (id. 47338016 – páginas 119 à 129, que impetrou HABEAS CORPUS - feito n°. 141955/2013 (CF. ID. 47323722 - Pág. 1), que ficou responsável por negociar as dívidas existentes dos antigos proprietários da Requerida AUDIONE, defender os interesses da Requerida AUDIONE junto ao Ministério das Comunicações, junto a Processos Trabalhistas, foi realizada a defesa da Requerida “AUDIONE FM” na Reclamação Trabalhista feito n° 0001008-35.2013.5.23.0052 (ID. 47323730 – páginas 8 à 28), que atuou na defesa dos Requeridos nos autos da Ação De Execução por Título Extrajudicial de n°19249-95.2014.811.0055, promovendo a Exceção De Incompetência, feito n° 22342- 66.2014.811.0055 (ID. 47323726) e Exceção de Pré-Executividade (id. 47323724 – páginas 73 à 86), na defesa dos interesses dos Requeridos, que em 2014, foi feita defesa em relação ao constatado no Laudo de vistoria e Auto de infração n° 0003/MT20140054 da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); que em 2015 atuou em Defesa da Requerida Rádio Tucunaré, em ação trabalhista de n°. 0000394- 62.2015.5.23.0051 (id. 47323732- pág.1).”

Neste ponto, coaduno do entendimento do juiz da causa. Por mais que se negue eventual relação advocatícia entre as partes, leitura dos mencionados documentos fica claro que o apelado realizou diversos serviços em prol do apelante que, genericamente, tenta se desvencilhar dos serviços, sem especificar o motivo de eventualmente não ter relação com o apelado.

Documentalmente, isto está devidamente comprovado, pelos ids. Destacados pelo juiz da causa, em ações judiciais e em procedimentos extrajudiciais, além de diversos atendimentos de forma presencial.

Estes atendimentos desde os idos de 2012, no mínimo, foram comprovados pelas provas testemunhais, que confirmaram que o apelante José Carlos ia diariamente, semanalmente, e as vezes mensalmente ao escritório apelado para tratar de ações em que representavam o réu, inclusive, sem que se evidenciasse qualquer pagamento entre as partes, como confirmado pela própria gerente financeira à época.

Eis o dito pelas testemunhas:

A testemunha Jonas declarou que foi advogado de Júlio Cesar Ladeia; que tinha ação trabalhista contra a Rádio Tangará; que, quando começou a execução, houve a intermediação por José Carlos e o advogado Ronimarcio; que a Rádio Tangará é do mesmo grupo e antiga Tucunaré; que quando fizeram o acordo das verbas trabalhistas, o responsável pelo pagamento foi o apelante José Carlos; que se reuniu com ele diversas vezes e que o advogado era o Ronimarcio; que essas reuniões aconteceram em Tangará; que o processo era trabalhista; que trabalhou nas duas fazes, conhecimento e execução; que foi marcada uma reunião e não vieram; que marcaram outra e vieram os dois; que houve acordo; que não sabe quando foi o ano; que foi antes do mandado de Júlio; que penhoraram antena, outras coisas; que a coisa não caminhou; que fizeram acordo com José Carlos, que honrou com o pagamento da data certa; que foram pagos os honorários da testemunha; que a dívida era contra a rádio Tangará; que Júlio Cesar tinha interesse de receber a Tucunaré em pagamento, mas que não seria possível; que entrou outro grupo, fizeram acordo e José Carlos pagou; que deram quitação no processo e, da sua parte, ficou encerrado ali; que acha que recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); que não se lembra a data; que foi antes da primeira candidatura de Júlio.

A testemunha Kássia relatou que trabalhou no escritório apelado; que entrou em janeiro de 2008 e saiu em maio de 2015; que era gerente financeira; que foi aprovada na OAB e ajudou em algumas coisas na parte jurídica; que se lembra do apelante José Carlos como cliente; que a testemunha chegava cedo no escritório, sempre abria, e geralmente logo depois, às 8:30hrs, o apelante chegava para tratar das ações que o escritório “tocava” dele; que o apelante ia falar com Ronimarcio; que o apelante ia várias vezes; não se recorda de pagamentos pela parte apelante; que Ronimarcio que controlava as cotas do escritório; que ele imitia cheque e sacavam o dinheiro; que quando tinham despesas, trazia-se recibos, tinha sistema de gerenciamento; que se lançava despesas no sistema; que não se lembra especificamente do caso de José Carlos, mas se recorda dele lá por várias vezes; que ele ia cerca de 3 vezes por semana; as vezes de manhã, as vezes de tardem, mas mais de manhã; que não se recorda se o sócio o atendia, mas que se recorda Ronimarcio o atendia; que nem sempre Ronimarcio atendia outros clientes; acredita que atendia o apelante pessoalmente pela importância do cliente; que sempre se recorda do apelante com uma pasta preta consigo, mas não sabe o conteúdo; que as vezes eles saiam juntos logo depois da chegada; as vezes entravam no escritório ficavam por vários minutos; que não se recorda de pagamento do apelante; que não deu baixa de despesas do apelante no sistema no período em que trabalhou no local; que em 2013 se iniciou a frequência dos atendimentos; que não se recorda dele no escritório anterior, mas no novo, os atendimentos se iniciaram em 2013, desde quando iniciou o novo escritório; que isso foi entre 2013/2014, após 2010.

A testemunha Israel declarou que trabalhou no escritório apelado até 2020; que foi advogado do escritório; que a parte ré ia muitas vezes no escritório para ser atendido por Ronimarcio; que este atendimento era pessoal com Ronimarcio; que os atendimentos foram muitos; que ele ia constantemente; que isso sabe desde que ingressou no escritório, 2012; que, desde essa época, era atendido por vezes semanalmente e as vezes mensalmente por Ronimarcio; pela relação de confiança, os atendimentos eram feitos pessoalmente por Ronimarcio; que o apelante perguntava diretamente por Ronimarcio; que Ronimarcio atendia apenas clientes maiores ou que tinha alguma relação pessoal; que participou em 1 ou 2 reuniões em que o apelante estava presente; que participou como ouvinte e posteriormente, uns 4 ou 5 anos atrás, atendeu-o algumas vezes por uma dívida que o apelante tinha com uma empresa; que nos outros atendimentos não teve qualquer participação; que o atendeu em relação ao MT Fomento; que o financeiro na época era a Dra Kássia; que prestou serviços ao apelante a partir de 2012 e, a partir de então, presenciou os atendimentos, mas não sabe do que tratavam.

Mesmo que a parte diga que não existe contrato fisicamente entabulado em relação aos serviços, mais que comprovado está que foram prestados, existindo nos autos diversas procurações, peças processuais em que o escritório atua em nome do apelante, além das consultas periodicamente realizadas em atendimento pessoal com o advogado Ronimarcio.

Demonstrado nos autos o exercício da advocacia pelo escritório apelado em prol dos interesses do apelante, com ações judiciais, defesas extrajudiciais, consultas em escritório e atendimento personalizado, deve haver a contraprestação pecuniária esperada, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que apenas se aproveita dos serviços sem remunerar os profissionais do ramo.

Nos termos do estatuto da OAB, tem o advogado o direito de arbitramento de honorários judicialmente:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)
”

O STJ entende que “
a natureza autônoma e o caráter alimentar são comuns aos honorários sucumbenciais, por arbitramento judicial e contratuais
.” (AgInt no REsp n. 1.652.652/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020.).

Acerca da exequibilidade, o apelante exige título executivo, e que a ação estaria desfalcada de tal documento, o que convolaria na extinção do feito.

Ocorre que não se está frente a uma ação de execução, que exige título certo, líquido e exigível, e sim em uma ação de cobrança que, caso mantida a procedência, fará título executivo judicial.

De todo o constante nos autos, os serviços foram prestados a contento e, estando comprovados, o caso é de procedência do pleito, e a sentença servirá de título executivo judicial a amparar eventual cumprimento de sentença, não havendo que falar em necessidade da ação, desde logo, ser calcada em titulo exequível.

O mesmo em relação à memória de cálculo. O apelante menciona o art. 798 do CPC, que estabelece que “
Ao propor a
execução
, incumbe ao exequente [...] instruir a petição inicial com [...] o título executivo extrajudicial [...]”
e com
“o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa”.

Entretanto, claramente que estes requisitos são da execução, e não da mera ação de cobrança, tendente a fazer titulo executivo judicial.

Acerca do valor da condenação, bem pontuou o juiz que “
é fato incontroverso que o autor laborou por aproximadamente 10 (dez) anos em favor dos interesses da ré, apresentando defesa em processo criminal, recurso, exceção de incompetência, exceção de pré-executividade, participação e defesa em processos trabalhistas, além de realizar diversas outras intervenções, as quais, sequer foram impugnadas pela ré. Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que a verba honorária na hipótese dos autos deve arbitrada no montante indicado na inicial de R$ 145.698,92 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”

Foi considerado pelo juiz da causa o valor apresentado com a inicial, objeto da notificação, em que se têm detalhadamente o quantum cobrado por cada serviço prestado pelo apelado.

Os valores lá mencionados, somados com o tempo do serviço e com o atendimento quase diário do apelante no escritório apelado, parecem justos e razoáveis, de modo que mantenho tal como pleiteado na inicial e reconhecido na sentença.

Deste modo, não há fatores que impeçam a condenação tal como estabelecida pelo juiz da causa, que bem analisou a questão e concluiu que, realmente, diversos serviços foram prestados por anos sem a devida contraprestação, tornando positiva a pretensão do apelado judicialmente, acerca do arbitramento dos honorários.

Neste sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FORMA ADMITIDA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, ainda que a formalização do contrato de honorários advocatícios seja nula, o certo é que houve, de forma incontroversa, a efetiva prestação dos serviços pelos causídicos, fazendo jus a remuneração contratada ou, inexistindo contratação, àquela que vier a ser arbitrada. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito, ainda que verbal, é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. No caso de ação de arbitramento de honorários advocatícios, os juros de mora incidem a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento
.” (TJ-MT 10142961120178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SERVIÇO EXECUTADO. COMPROVAÇÃO. ART. 373, INC. I, DO CPC. ARBITRAMENTO DO VALOR DEVIDO. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94. ESTATUTO DA ADVOCACIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Comprovada a prestação dos serviços advocatícios contratados verbalmente, os honorários devidos ao profissional deverão ser objeto de arbitramento judicial, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) - Em ações de cobrança de honorários, na ausência de contrato escrito ou prova de ajuste verbal, deve ser observada a tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado
.” (TJ-MG - AC: 10000220310841001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024